Tribunal: TJMT
Processo: 1022794-09.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022794-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022794-09.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT

Recorrido(s):

Katia Faria Fabiano Carrasco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECLAMADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO PERANTE A COOPERATIVA RÉ. DESACORDO COMERCIAL. CANCELAMENTO NÃO EFETUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese à cooperativa de crédito Reclamada alegar que não é responsável pelo fornecimento do produto ou serviço, sendo apenas intermediadora de pagamento, como se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico, responde de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

2. No presente caso, restou comprovado que a autora em 07/12/2022 realizou a contestação da compra realizada em seu cartão de crédito, no valor de R$ 9.600,00, parcelada em 10 vezes de R$ 960,00, efetivada em 08/11/2022, referente à transação comercial com a empresa FAB BLOCK Tecnologia em Construção Ltda., por desacordo comercial, conforme documentação juntada nos autos.

Contudo, não obteve êxito, sendo as cobranças lançadas em sua fatura de cartão de crédito.

3. Caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da Cooperativa de Crédito Reclamada que indefere o pedido de cancelamento da compra realizada pela autora, ante ao desacordo comercial desta com o fornecedor de produto, e persiste com a cobrança, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando a consumidora a procurar o judiciário para o cancelamento da compra.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pleiteia a parte Reclamante a Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada, ao argumento de que no dia 08/11/2022 efetuou compra, de forma parcelada, no valor total de R$ 9.600,00 para serem pagos em 10x (dez vezes) de parcelas de R$ 960,00 sob a rubrica PAG*ZION*GOSmart1 na empresa FAB BLOCK Tecnologia em Construção Ltda. Porém, ficou ciente de que se tratava de uma empresa fraudulenta e de estelionatários, e por isso no dia 07/12/2022, a reclamante entrou em contato com a reclamada a fim de cancelar a compra efetuada, sendo que foi orientada a mandar e-mail para contestacaocredito@sicredi.com.br o que a reclamante fez no mesmo dia, porém, a reclamada não cancelou a compra realizada, causando prejuízos à parte reclamante. Desta forma, requer a suspensão da cobrança das parcelas em seu cartão, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais em decorrência da má prestação de serviço (...)Vê-se que ficou incontroverso nos autos que a reclamante acionou a reclamada e realizou os procedimentos necessários para ter o cancelamento da compra em empresa inidônea. Destaca-se que restou pública a informação de que a empresa em questão não estava prestando os serviços contratados, não havendo prejuízo algum à reclamada realizar a suspensão das parcelas no cartão de crédito da reclamante como solicitado. Ocorre que cabia à reclamada demonstrar que a reclamante não efetuou o referido cancelamento ou que realizou o cancelamento solicitado ou justificando sua inércia, o que não o fez, assim, a reclamada não logrou êxito em modificar ou desconstituir o direito invocado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC, c/c art. 6º, inciso VIII, do CDC. Assim, evidencia-se a má prestação da reclamada em não realizar o serviço adequadamente à parte reclamante. Verifica-se que em razão da inversão do ônus da prova, competia à empresa Reclamada comprovar que resolveu o problema da parte reclamante, não bastando apenas afirmar que respondeu e resolveu, mas sim, provar o alegado o que não foi feito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial”.

5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESACORDO COMERCIAL - PEDIDO DE CANCELAMENTO – NÃO ATENDIMENTO – COBRANÇA DAS PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar que atendeu ao pedido de cancelamento da compra contestada pela recorrida, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. 2- No caso, restou incontroverso que a recorrida solicitou o cancelamento da compra, tendo em vista que não recebeu o produto adquirido, todavia até o ajuizamento da ação a recorrente não havia cancelado a compra e nem efetuado o estorno do valor pago, porquanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano material. 3- Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10207329320238110002, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2023)

CONSUMIDOR. DÉBITOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO. Pleito de cancelamento de descontos via cartão, por cancelamento da compra, negado pelo banco, mesmo comprovado pela consumidora o desacordo comercial. Sentença de parcial procedência dos pedidos na origem. RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO. Legitimação passiva evidenciada. legitimação ordinária que tem por característica básica a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e obrigações em disputa no plano do direito material. Banco que responde solidariamente por integrar cadeia de prestadores de serviços. Imperioso impor ao banco o pagamento das parcelas do cartão cobradas indevidamente após a notificação para cancelamento por desacordo comercial, nada se provando sobre não elegibilidade do pleito da autora, devendo haver, ainda, restituição, em dobro, quanto aos valores descontados. RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10012581420238260619 Taquaritinga, Relator: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/10/2023, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1.Tornar definitiva a liminar concedida no Id 126974745, a qual determina que a reclamada SUSPENDA a cobrança da compra parcelada “Pag*ZionGoSmart”do cartão final 0119 (10 x R$ 960,00) já a partir da próxima fatura com vencimento em setembro/23 e as seguintes;

2. Declarar a inexistência do débito das cobranças nas Faturas do cartão de crédito nº: 5122********0119, Cartão Sicredi MASTERCARD BLACK referente ao negócio objeto da lide, no valor total de R$ 9.600,00 para serem pagos em 10x (dez vezes) parcelas de R$ 960,00, sob a rubrica PAG*ZION*GOSmart;

2.Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024